Tribunal: TJBA
Processo: 8054887-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054887-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA FLORENCIA SILVA DE ABREU Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. NATUREZA GENÉRICA E INCORPORÁVEL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Ana Florencia Silva de Abreu contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, em seus proventos de inatividade, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014. A impetrante, policial militar inativa com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, pleiteia a majoração da CET conforme o percentual correspondente à sua patente, conforme previsão legal e jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, conforme o posto de 1º Tenente; (ii) estabelecer se o caráter genérico da gratificação autoriza sua extensão a servidores inativos, com fundamento na regra da paridade prevista na Lei Estadual nº 7.990/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada quando desacompanhada de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da parte, especialmente diante de contracheque que revela rendimentos líquidos de R$ 2.749,75, valor compatível com a concessão do benefício. A decadência e a prescrição não se aplicam ao pedido, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração. A ausência de prova pré-constituída deve ser afastada, pois os documentos acostados à inicial demonstram de forma inequívoca a condição de inatividade da impetrante e a ausência da CET em seus proventos, além de prova oficial da generalidade da concessão da vantagem aos militares em atividade. A existência de Mandado de Segurança Coletivo não impede o ajuizamento de mandado de segurança individual, sendo incabível a desistência compulsória da ação, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. A CET possui natureza genérica, conforme atestado por certidão do Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA, sendo paga indistintamente a todos os policiais em atividade, independentemente de avaliação específica, o que autoriza sua extensão aos inativos com base na regra da paridade do art. 121 da Lei nº 7.990/2001. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que os policiais militares inativos, cujos proventos são calculados com base no posto imediatamente superior, têm direito à percepção da CET no percentual correspondente à sua graduação, especialmente quando restar comprovada a natureza genérica da verba. A CET deve ser incorporada aos proventos da impetrante no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, observando-se o princípio da paridade remuneratória com os servidores em atividade. Deve-se ressalvar a impossibilidade de pagamento de parcelas anteriores à impetração, conforme Súmula 271 do STJ, bem como a compensação de eventuais valores já recebidos, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica, quando comprovada a sua concessão indistinta a todos os policiais militares em atividade. O caráter genérico da CET autoriza sua extensão aos policiais militares inativos, nos termos da regra da paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. O policial militar inativo que teve seus proventos fixados com base no posto de 1º Tenente faz jus à implantação da CET no percentual de 125%, correspondente ao referido posto. A existência de Mandado de Segurança Coletivo sobre a mesma matéria não obsta a impetração de mandado de segurança individual. A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada se não demonstrada a capacidade econômica da parte para arcar com as despesas do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 22, § 1º, e 25; Lei Estadual nº 6.932/1996; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121; Lei Estadual nº 11.356/2009; CPC, arts. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8043234-75.2023.8.05.0000, rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 07.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8054887-40.2024.8.05.0000, impetrante ANA FLORENCIA SILVA DE ABREU e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA , nos termos do voto da Relatora. I